Tribunal: STF
Processo: RE 344837
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. TRIBUTO VINCULADO À SEGURIDADE SOCIAL.
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1.      O artigo 195, §
 4º da Constituição Federal não legitima a instituição de
contribuição previdenciária de inativos. Precedentes: ADI 2010, DJU
de 29.09.1999; ADI 2189, DJU de 09.06.2000.
2.      Contribuição
previdenciária. Descontos nos vencimentos dos inativos. Restituição.
 A eventual devolução de parcelas recolhidas indevidamente é questão
 a ser resolvida no juízo da execução, tendo em vista a disposição
proibitiva introduzida pela Emenda Constitucional 20/98.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.